Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO CADASTRO CCS-BACEN. MEDIDA ATÍPICA. INDEFERIMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS TÍPICAS NÃO EXAURIDAS. PENHORA SOBRE VALOR CONSTANTE NO SISTEMA DE VALORES A RECEBER GERIDO PELO BANCO CENTRAL. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER.
1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema Sisbajud, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema Sisbajud, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN.
3. Se a parte credora, por intermédio de consulta ao CCS-BACEN, pretende obter informações sobre eventual confusão patrimonial, grupo econômico, saída fraudulenta de sócios, fontes pagadoras, administradores ocultos e existência de filiais; deve primeiramente instaurar o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determina o artigo 133 do Código de Processo Civil.
4. O Sistema de Valores a Receber (SVR) gerido pelo Banco Central apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo sistema Sisbajud, cuja pesquisa resultou infrutífera.
5. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.
6. Agravo conhecido e desprovido.